Tribunal: TJES
Processo: 0000630-87.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000630-87.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADVOCACIA DATIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 984 DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por advogada dativa nomeada para atuar na defesa de réu em sede recursal, com o objetivo de suprir omissão do acórdão que, ao negar provimento ao recurso, deixou de apreciar o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da atuação profissional no segundo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor de advogada dativa que atuou em grau recursal e, em caso positivo, estabelecer o valor devido pela atuação desempenhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante da controvérsia, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A advogada foi regularmente nomeada para atuar na defesa do réu após a ausência de constituição de defensor e apresentou as razões recursais, fazendo jus à remuneração pelos serviços prestados.

5. Os honorários da advocacia dativa devem refletir adequadamente o trabalho realizado, vedada a fixação de valores irrisórios ou excessivos.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 984, estabelece que as tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente referencial e não vinculam o magistrado, que pode arbitrar valor diverso mediante fundamentação adequada.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que os parâmetros previstos em normas estaduais possuem caráter orientativo, cabendo ao julgador avaliar as circunstâncias concretas do caso.

8. A fixação dos honorários deve observar, por analogia, os critérios de apreciação equitativa previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

9. A causa apresenta baixa complexidade, envolve apenas um assistido e a atuação da causídica em segundo grau restringiu-se à apresentação das razões recursais, circunstâncias que justificam o arbitramento da verba honorária em R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apreciação do pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por advogada dativa configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. A advogada dativa regularmente nomeada faz jus à remuneração pelos serviços prestados em grau recursal.

3. As tabelas de honorários da OAB possuem caráter referencial e não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração do defensor dativo.

4. Os honorários da advocacia dativa devem ser fixados por apreciação equitativa, observadas as peculiaridades do caso concreto e a proporcionalidade entre a remuneração e o trabalho desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VITÓRIA XAVIER AMARAL
, objetivando a fixação de honorários advocatícios decorrentes de sua atuação como advogada dativa, nomeada para exercer a defesa de
ALEX SANDRO SILVA DOS SANTOS
na fase recursal.

Afirma que o acórdão constante do id
18813847
, que conheceu e negou provimento ao recurso, incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa.

Instado a se manifestar, o Estado do Espírito Santo requereu que a fixação dos honorários observe os ditames do Decreto n.º 2.821-R/2011, alterado pelo n.º 4987 de 2021 (id
19210645
).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VITÓRIA XAVIER AMARAL
, objetivando a fixação de honorários advocatícios decorrentes de sua atuação como advogada dativa, nomeada para exercer a defesa de
ALEX SANDRO SILVA DOS SANTOS
em sede recursal
.

Afirma que o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

No caso em exame, considerando que a causídica foi regularmente nomeada para atuar na defesa do réu (id 16781209), em razão da ausência de constituição de novo patrono pelo acusado após a falta de manifestação do advogado que até então o assistia, e tendo apresentado as razões recursais, entendo que faz jus à percepção de honorários advocatícios pela atuação desempenhada em grau recursal
.

Com efeito, sabe-se que os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e o trabalho adicional da causídica se limitou a apresentar as razões recursais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de fixar a verba honorária em favor da Drª Vitória Xavier Amaral (OAB/ES nº 30.126) em R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.